Tribunal: TJMT
Processo: 1021528-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021528-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Remoção, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), KESSIA VANESSA ROSA DE SOUZA - CPF: 026.121.501-96 (EMBARGANTE), CRISTHIANE ALMEIDA LEITE DA SILVA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, o qual buscava suspender ato de remoção de servidora pública durante o estágio probatório.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a força normativa do edital do concurso quanto à vedação da remoção durante o estágio probatório; (ii) se houve omissão no enfrentamento da alegação de fraude nas folhas de ponto e na inserção retroativa de lotação; (iii) se houve omissão no exame das garantias da pessoa com deficiência previstas na L. 13.146/2015; e (iv) se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Não se constata omissão no julgado embargado, que enfrentou os pontos controvertidos de modo suficiente, destacando que as alegações da embargante demandariam dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

4. A cláusula editalícia invocada foi considerada, mas a análise aprofundada de sua aplicação concreta exigiria apuração de fatos controvertidos.

5. Alegações de fraude documental e violação à legislação da pessoa com deficiência foram afastadas por ausência de prova pré-constituída.
6. A finalidade integrativa dos embargos de declaração não autoriza reexame de mérito.

7. Para fins do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, exclusivamente para efeitos de prequestionamento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão a ausência de exame aprofundado de cláusula editalícia, de alegada fraude administrativa ou de impactos funcionais relacionados à deficiência, quando ausente prova pré-constituída e sendo a análise de mérito incompatível com a via do mandado de segurança. 2. Considera-se prequestionada a matéria jurídica ventilada, ainda que ausente citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Crfb, arts. 5º, inc. LXIX; 37, caput e inc. XXI; Lei n. 13.146/2015, arts. 34 e 36; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 7º, inc. III; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.666/1993, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Késsia Vanessa Rosa de Souza, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto (id. 311070350, págs. 01/08).

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão substancial, na medida em que deixou de se manifestar de forma clara e conclusiva sobre a tese jurídica central por ela invocada, consistente na violação direta aos itens 13.5 e 13.5.1 do Edital do Concurso Público, os quais vedariam expressamente a remoção do servidor durante o estágio probatório.

Afirma que o acórdão se limitou a reconhecer a discricionariedade do ato administrativo, sem, contudo, analisar a compatibilidade dessa discricionariedade com as cláusulas editalícias invocadas, desconsiderando, portanto, a força normativa do edital como instrumento vinculante à Administração.

Aduz ainda que houve omissão quanto à alegação de alteração fraudulenta das folhas de ponto, com inserção retroativa de nova lotação, fato que, segundo a embargante, compromete a legalidade do ato administrativo e demonstra abuso de poder.

Sustenta que esse ponto foi ignorado no acórdão, mesmo tendo sido instruído com documentos que, em sua ótica, configurariam prova pré-constituída de ilegalidade.

Afirma que o julgado foi omisso ao não analisar, de forma efetiva, os impactos da remoção sobre sua condição de pessoa com deficiência, protegida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), especialmente quanto ao direito à permanência em ambiente de trabalho acessível e inclusivo, além da vedação à discriminação indireta.

Por fim, requer expressa manifestação da Câmara quanto aos dispositivos legais e constitucionais citados em sua peça, com a finalidade de prequestionamento, notadamente os artigos 5º, inciso LXIX, 37,
caput
e XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, os artigos 1º e 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, os artigos 34 e 36 da Lei 13.146/2015, bem como os artigos 1.022 do CPC e 41, da Lei 8.666/93.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam supridas as omissões indicadas, com a devida integração do julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 317916389, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Késsia Vanessa Rosa de Souza insurge contra
o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante alega que o acórdão atacado não enfrentou o fundamento autônomo relacionado à ocorrência de cegueira após o ingresso no serviço público, argumento que foi veiculado tanto na inicial quanto nas razões recursais.

Analisando a argumentação esposada pela Embargante, tenho que os Declaratórios não comportam acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido que a alegada violação à cláusula editalícia e à legislação protetiva da pessoa com deficiência demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Destacou, inclusive, que não se evidenciou, de plano, ilegalidade manifesta no ato de remoção, tampouco qualquer elemento probatório robusto que indicasse discriminação ou abuso de poder por parte da Administração.

Quanto à alegada omissão relativa à força normativa do edital, cumpre esclarecer que o julgado não ignorou a existência das cláusulas invocadas, mas apenas concluiu que sua interpretação e aplicação, no caso concreto, exigiriam análise mais aprofundada de fatos e circunstâncias, o que escapa à cognição sumária da medida liminar.

O mesmo se aplica às alegações sobre possível fraude nas folhas de ponto e à alegação de violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, as quais foram enfrentadas nos fundamentos do voto condutor, que deixou assentado não haver, nos autos, prova pré-constituída apta a demonstrar o vício alegado.

Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à rediscussão do mérito do acórdão, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No que tange ao prequestionamento, é entendimento pacífico dos tribunais superiores que se considera suficientemente prequestionada a matéria jurídica ventilada, quando enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais ou constitucionais.

De toda forma, para os fins do art. 1.025 do CPC, reputo como incluídos no acórdão os preceitos legais e constitucionais invocados, apenas para fins de prequestionamento.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, opostos por Késsia Vanessa Rosa de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025